Tribunal: TJDFT
Processo: 0731077-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0731077-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDSON ARANTES LOPES DA SILVA RODRIGUES PEREIRA IMPETRANTE: GABRIEL COELHO SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gabriel Coelho Silva, em favor de Edson Arantes Lopes da Silva Rodrigues Pereira, contra decisões do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Águas Claras que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos no 0710301-87.2023.8.07.0001 (ID 49493251) e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 49493252). Consta dos autos de origem que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime de receptação qualificada previsto no artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, nos seguintes termos: “FATO No dia 13 de setembro de 2022, às 15h45, no Residencial Viviane Rinaldi, Rua 25 Norte, Apartamento 507, Águas Claras/DF, o denunciado EDSON ARANTES LOPES DA SILVA RODRIGUES PEREIRA, agindo com consciência e vontade, no exercício de atividade comercial irregular/clandestina, vendeu, em proveito próprio, um aparelho celular1 para ELIAQUIM LUCAS SOARES FERNANDES, sabendo se tratar de produto de crime. Consta dos autos que o denunciado EDSON ARANTES LOPES DA SILVA RODRIGUES PEREIRA, atuando como revendedor de aparelhos eletrônicos, dirigiu-se à residência de ELIAQUIM LUCAS SOARES FERNANDES e o vendeu um aparelho celular Apple/Iphone XL, de cor preta, pela quantia de R$ 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais), o qual sabia se tratar de produto de furto, conforme Ocorrência no 4415/2022-19a DP. Apurou-se dos fatos narrados na Ocorrência no 4415/2022-19a DP que, em 10 de setembro de 2022, ARTUR FELIPE registrou a subtração de seu aparelho de telefone APPLE/iPhone XL, na cor preta, IMEI 356826116264878, furtado naquela madrugada. À vista disso, das diligências investigativas realizadas, constatou-se que o denunciado, no dia dos fatos, consciente de que se tratava de objeto de crime, vendeu o referido aparelho celular para ELIAQUIM LUCAS SOARES, o qual também o revendeu para WILIS DE SÁ NASCIMENTO, com quem o dispositivo foi localizado. DA ADEQUAÇÃO TÍPICA Ante o exposto, o Ministério Público oferece denúncia em desfavor de EDSON ARANTES LOPES DA SILVA RODRIGUES PEREIRA como incurso nos crimes descritos no art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal.” (ID 156336545 dos autos de origem). Na ocasião, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente (ID 156336546 dos autos de origem). O Juízo da Segunda Vara Criminal de Águas Claras recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente em 04/05/2023 (ID 49493251). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 14/04/2023. Em 21/07/2023, o Juízo a quo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa (ID 49493252). No presente habeas corpus, a Defesa alega que a decisão impugnada deixou de levar em consideração as circunstâncias do crime e do paciente. Destaca que o crime imputado ao paciente não envolve violência ou grave ameaça a pessoa, o que torna a prisão preventiva desproporcional e desnecessária para a garantia da ordem pública ou para assegurar a aplicação da lei penal. Salienta que o paciente é primário e possuidor de bons antecedentes, sem qualquer registro anterior em práticas criminosas, além de que trabalhava como motoboy. Anota, ainda, que o paciente é responsável por sua filha de dois anos e é o seu único provedor. De outro lado, sustenta que, embora o Juízo de primeiro grau tenha mencionado que foram diligenciados quatro endereços e não o paciente não foi encontrado, deve-se ressaltar que nenhuma das diligências foi realizada em seu verdadeiro endereço, sendo que o paciente possui residência fixa em Águas Lindas de Goiás, consoante comprovante em anexo, não havendo, portanto, qualquer risco de fuga. Ressalta, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que a gravidade abstrata do delito não autoriza a prisão, a qual possui caráter cautelar. E, como a prisão já ocorreu, não há qualquer risco à investigação ou à instrução criminal, devendo ser revogada. Entende que são cabíveis as medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, o recolhimento domiciliar noturno e a proibição de se ausentar da comarca, o comparecimento periódico em juízo, às quais o paciente se compromete. Alega, por fim, que eventual pena será cumprida em regime mais brando que o regime fechado. Pede o deferimento da medida liminar para conceder ao paciente a liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pede a concessão da ordem, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida. Requer a realização de sustentação oral. Impetrado o habeas corpus durante o Plantão Judicial, o eminente Desembargador Cruz Macedo deixou de apreciar o pedido de liminar, consignando que não havia medida de urgência e gravidade a exigir a análise no plantão judicial do Conselho da Magistratura, o qual só deve analisar os atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão, no fim de semana (ID 49493925). Os autos foram a mim distribuídos. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (receptação qualificada) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas investigações policiais, pela apreensão do celular e pelo depoimento dos adquirentes, bem como pelo oferecimento e recebimento da denúncia. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo da Segunda Vara Criminal de Águas Claras, acolhendo a representação da autoridade policial e com manifestação favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, e para garantia de aplicação da lei penal. Com efeito, ainda que exista plausibilidade na tese da impetração no sentido de que os endereços diligenciados pela polícia possam não pertencer ao paciente, o que demandaria exame acurado dos elementos autos de origem, é certo, de outro lado, que o Juízo de origem fundamentou o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que “o acusado é apontado como possível autor de outras cinco receptações qualificadas, concernentes às Ocorrências Policiais 923/22-23a DP, 1377/22- DP eletrônica, 5314/21-19a DP, 165201/22-DP eletrônica e 6969/22-14a DP”, fundamentação que se apresenta idônea nesse juízo de cognição sumária, para garantia da ordem pública. Assim, a prisão preventiva é admissível e, em princípio, necessária, o que afasta o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, ao menos por ora, recomendando-se que o tema seja reservado ao exame percuciente, perante o órgão colegiado competente, após o recebimento das informações e o parecer da Procuradoria de Justiça. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador